Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702664-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Uanderson Luiz de Oliveira Agravado: Construtora Aires Costa Ltda e outros. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Uanderson Luiz de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0024194-41.2013.8.07.0001, assim redigida: “Autos recebidos em conclusão por este magistrado, após assumir a titularidade deste juízo. Em regra, compete à parte exequente indicar bens suscetíveis de penhora e promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, conforme preconiza o art. 798, II, “c”, do CPC. O Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade, não podendo, a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, substituir integralmente a parte em sua obrigação original, prevista em lei, como antes referenciado. A consulta ao sistema INFOJUD constitui medida excepcional que implica quebra de sigilo fiscal da parte, direito resguardado no art. 5o, inc. XII, da CF, e não é fonte primária para a localização de bens, ainda mais existindo outros meios colocados à disposição do exequente para investigar a existência de bens. Acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, in verbis, que: (...) a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental – que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) –, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica” (REsp n. 1.951.176 - SP, Min. Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, data de julgamento: 19/10/2021, DJE: 28/10/2021). Do mesmo modo, a expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal para que remeta a este juízo cópia das declarações de ajuste anual do Imposto de Renda dos executados revela-se medida de igual patamar. Dentre os dados protegidos pelo sigilo bancário, vislumbra-se certos conjuntos de informações que atingem de forma mais grave a intimidade e a vida privada da pessoa, cujo sigilo foi revelado, como faturas de cartão de crédito. Assim, o afastamento do sigilo nesses casos também deve ocorrer apenas em casos excepcionais. Por sua vez, as informações constantes da DIMOF, concernentes a movimentações financeiras e operações com cartão de crédito, por não revelarem a existência de bens penhoráveis, não se mostram úteis à execução. Os dados que podem ser extraídos da DIMOF, embora eventualmente possam demonstrar que o devedor tenha realizado atividades financeiras ou com cartão de crédito, não são aptos a revelar a existência de bens que possam, de plano, serem penhorados. Desarrazoado e inócuo o pedido de expedição de ofício à Polícia Federal, uma vez que não há qualquer utilidade para a persecução de bens dos devedores. Quanto ao pedido direcionado à Junta Comercial do DF, destaco que a informação almejada pode ser obtida pela própria parte exequente, por meio administrativo, por se tratar de informação garantida por acesso público, de modo que não há razão que justifique a transferência da diligência ao Poder Judiciário. De acordo com o artigo 4o do REGULAMENTO BACEN JUD 2.0, o sistema SISBAJUD – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - consulta a base de dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), razão pela qual não há necessidade ou utilidade da sua requisição judicial Por fim, a quantia encontrada via SISBAJUD é irrisória, razão pela qual não pode ser levada a efeito, nos termos do art. 836 do CPC. Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados pelo exequente em petição sob o id. 172298279. Fica a parte exequente intimada a indicar bens à penhora no prazo de 15 dias. Esclareço que a parte credora poderá requerer, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, a suspensão da execução pelo prazo de um (01) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição, e somente após tal prazo, e sem manifestação do exequente, é que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente”. (grifos no original) O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 55236270), em síntese, que o Juízo singular decidiu de modo equivocado ao indeferir o requerimento de pesquisa aos sistemas informatizados vinculados a este Egrégio Tribunal de Justiça para a busca de bens pertencentes aos devedores. Aduz que é possível no presente caso, também, a expedição de ofícios à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Junta Comercial do Distrito Federal, com a mesma finalidade. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que sejam deferidas as aludidas pesquisas por bens suscetíveis de penhora. Foram trazidos aos autos a guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 55236275) É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso o agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de ser determinada a repetição de pesquisas por meio do Sisbajud, E-RIDF, Renajud e Infoseg para a localização de bens pertencentes aos devedores e suscetíveis de penhora. Examina-se também a possibilidade de ser determinada a expedição de ofícios a entidades privadas, com a mesma finalidade. Em relação à possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio de sistemas como o Sisbajud, o Renajud e o Infoseg convém destacar que não existe no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, nem mesmo que estabeleça a quantidade de postulações admissíveis A respeito do tema observe-se o entendimento consolidado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o-A DO CPC/1973 SUPRIDA COM O JULGAMENTO COLEGIADO. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme se depreende da análise dos autos, o Agravo Regimental do ora recorrente foi julgado pelo colegiado, sendo, à unanimidade de votos, desprovido. Dessa forma, conforme jurisprudência pacífica do STJ, a eventual violação ao art. 557, § 1o-A do CPC/1973 é suprida com a ratificação da decisão pelo órgão colegiado com a interposição de Agravo Regimental, tal como ocorreu in casu. 2. Quanto à questão de fundo, a Corte de origem salientou que "(...) entre a pesquisa ao sistema BACEN JUD (fls. 35/36) e a reiteração do pedido de pesquisa àquele cadastro, transcorrera mais de 02 anos, justifica-se nova pesquisa de depósito e/ou aplicação em instituições financeiras através do sistema BACENJUD para fins de penhora 'on line.'" 3. A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa. 4. Recurso Especial não provido.” (REsp no 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação às outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1267374/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração do pedido de penhora via sistema BACENJUD, deve ser analisado caso a caso. 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (mais de três anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize nova penhora on-line por meio do convênio Bacenjud. 4. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão no 1082261, 07080293620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, publicado no DJE: 06/04/2018). (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DAS PESQUISAS DE BUSCA DE ATIVOS. DECURSO RAZOÁVEL DE TEMPO. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1 - Reiteração das pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. É possível reiterar a ordem de busca de ativos financeiros e outros bens do devedor, mediante a utilização dos sistemas conveniados, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas investidas anteriores, sem resultado frutífero. 2 - Agravo de instrumento conhecido e provido. ic (Acórdão no 1800722, 07430835320238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 10/1/2024.) Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio de sistemas como o Sisbajud (antigo Bacenjud), Infojud, Renajud e Eridf. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. Assim, convém observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência. No caso em deslinde nota-se que foram promovidas pesquisas por meio do Sisbajud e do Renajud aos 29 de agosto de 2023 (Id. 170222756 nos autos do processo de origem). Nesse contexto não houve o decurso de prazo razoável desde as últimas pesquisas efetivadas na origem. Não há nos autos notícia a respeito da efetivação de pesquisas recentes, nos últimos 12 (doze) meses, por meio do Infoseg, circunstância que autoriza o deferimento dessa medida, pois denota o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento. Quanto ao mais a necessidade de deferimento de pesquisas por meio do E-RIDF não foi demonstrada, pois os dados factuais trazidos aos autos indicam que a providência perseguida pela agravante, relativa à localização de eventuais bens imóveis pertencentes aos devedores, foi alcançada por meio alternativo, senão vejamos (Id. 55236270): “Assim, na decisão no Id 170215665, o d. magistrado dispôs que mediante o valor irrisório bloqueado na conta dos Agravados determinou a liberação da quantia, e, em conjunto, apontou que o Agravante em razão da desativação do sistema E-RIDFT e não sendo o Agravante beneficiário da justiça gratuita poderia utilizar o sistema https://registradores.onr.org.br/ para realização das pesquisas. Dessa forma, o Agravante utilizou o sistema indicado pelo d. magistrado e na manifestação pelo Id 172298279, o Agravante apresentou os documentos que teve retorno positivo localizando que os Agravados possuem imóveis no Distrito Federal e que nos últimos anos declaram imposto de renda”. (Ressalvam-se os grifos) O recorrente pretende obter também a emissão de declarações específicas obtidas por meio do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional. No entanto as informações aludidas são abrangidas pelo Sisbajud. Assim, o requerimento formulado pelo agravante consiste, nesse ponto, na possibilidade de reiteração de pesquisas já efetuadas pelo Juízo singular. Finalmente o agravante requer a expedição de ofícios à Secretaria da Receita Federal do Brasil, à AMEX e à Junta Comercial do Distrito Federal, também com o objetivo de localizar bens pertencentes aos devedores e suscetíveis de penhora. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. A interpretação do referido texto normativo (art. 139 do CPC) deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). Por essa razão, possibilita-se ao credor, desde que tenha previamente envidado esforços para localizar os respectivos bens, utilizar-se dos sistemas informatizados vinculados ao Juízo para a pesquisa de bens do devedor passíveis de penhora, tais comoo Sisbajud, Bacenjud, Renajud e Eridif. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE PESQUISA POR MEIO DO INFOJUD. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE PESQUISA POR BENS. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa por meio do Infojud, com a finalidade de descoberta de informações a respeito da esfera patrimonial da devedora. 2. A penhora de dinheiro em aplicação financeira, por meio do Sisbajud, não exige o prévio esgotamento de todas as diligências eventualmente possíveis, por iniciativa do credor, nos moldes do art. 854 do CPC. 2.1. A efetivação da pesquisa por meio do Infojud também não demanda a prévia demonstração a respeito da eventual frustração de todas as alternativas para a localização de bens pertencentes ao devedor. 3. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. 3.1. A norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). 4. No presente caso restaram infrutíferas as tentativas de penhora e de pesquisas por meio do Sisbajud e Renajud. O insucesso nas tentativas prévias de localização de bens passíveis de penhora é suficiente para justificar a pretendida efetivação de pesquisa por meio do Infojud. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1430140, 07063806020228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022.) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Hipótese de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a pesquisa ao sistema INFOJUD e que determinou a suspensão do curso processual, pelo período de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, por entender que a credora desconhece a existência de bens do devedor passíveis de penhora. 2. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, a exemplo do BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e eRIDIF, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, que não retiram da parte o ônus de adotar as diligências necessárias para a descoberta de bens do devedor. 3. É importante ressaltar que a efetivação de consulta realizada pelo Poder Judiciário a esses sistemas tem apresentado novos perímetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional. 4. Assim, em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta aos sistemas informatizados BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e eRIDIF, mas apenas como medida excepcional, sobretudo se há provas nos autos de que a agravante envidou esforços, para localizar bens passíveis de penhora da devedora, sem que tenha, contudo, obtido êxito. 5. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão no 1172899, 07016440420198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no PJe: 11/7/2019.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, sem olvidar o dever de cooperação a que alude o art. 6o, nos termos do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, é necessário ressalvar que a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. Logo não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor de modo expresso pela norma aplicável à hipótese. Nada impede, como é elementar, que o credor utilize os sistemas informatizados vinculados ao Juízo, caso assim requeira, se previamente houver envidado esforços para a consulta do patrimônio do devedor. Ressalte-se que, em particular, a expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas consubstancia medida excepcional. Nesse contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento segundo o qual a aludida diligência só poderá ser adotada diante da demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para o credor localizar os bens do devedor. No presente caso não está devidamente comprovado o esgotamento das diligências ordinárias necessárias para a localização de bens pertencentes aos devedores, mostrando-se inadmissível no presente momento a pretendida expedição de ofícios à Secretaria da Receita Federal do Brasil, notadamente diante da possibilidade de ser deferida a pesquisa a sistemas como Infojud e Infoseg. A respeito do tema observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. EMPRÉSTIMOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ/DF. I - Exauridos os meios para a localização de bens penhoráveis do devedor, procede o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), para obter informações sobre a existência de imóvel irregular em nome do agravado-devedor. II - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 1137475, 07182322320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 22/11/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS E ATIVOS PENHORÁVEIS NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUIZO. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. NÃO OCORRÊNCIA. INFOJUD. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO DEVEDOR. NÃO REGISTRO NO CARTÓRIO COMPETENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS CARTÓRIOS DE NOTAS. VIABILIDADE. SEFAZ. PESQUISA DE IMÓVEIS IRREGULARES. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em cumprimento de sentença indeferiu o seu pleito de renovação de pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo e expedição de ofícios aos órgãos indicados. 2. A expedição de ofício aos Cartórios de Notas poderá indicar a existência de instrumentos públicos ou particulares de compra e venda, promessa de compra e venda ou cessões de direito em favor do devedor, relativamente a esses e a outros imóveis, razão porque, tenho por viável referida expedição. 3. Do mesmo modo, não vejo óbice ao deferimento do pedido de expedição de ofício à SEFAZ - Secretaria de Fazenda do DF, como medida acessória e com o objetivo de conferir efetividade à tutela jurisdicional. 4. O Distrito Federal, como sabido, apresenta uma situação fundiária singular, com parcelamentos ilegais em áreas públicas e privadas, formando "condomínios irregulares", hoje, muitos regularizados ou em vias de regularização. Assim considerando, com a medida requerida será possível averiguar junto ao fisco distrital se o devedor tem direitos possessórios sobre bens dessa natureza. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1351840, 07077796120218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de o julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 19/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À JUNTA COMERCIAL. NECESSIDADE DE CUSTEIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ALCANCE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação de expedição de ofício endereçado à a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal, com a requisição de informações indicadas pela recorrente, sem o pagamento pela parte dos respectivos custos. 2. No caso em exame a recorrente requer a expedição de ofício, pelo Juízo singular competente, endereçado à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal e, para justificar a legitimidade desse requerimento, alega que é beneficiária da gratuidade de justiça. 3. A regra prevista no art. 98, § 1o, inc. XI, do CPC enuncia que a gratuidade de justiça compreende "os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido". 4. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal tem natureza jurídica de autarquia, ou seja, foi constituída com personalidade jurídica própria, nos termos da Lei local no 6.315/2019, e não se trata de órgão vinculado ao Poder Judiciário. 5.1. Os atos praticados pela Junta não se confundem com eventuais atos praticados por "notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário". Por essa razão os atos aludidos não podem ser abrangidos pela gratuidade de justiça. 5. A indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor de modo expresso pela norma aplicável à hipótese (art. 798, inc. II, alínea "c", do CPC). 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1768245, 07321770420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023.) Por essas razões os dados factuais trazidos aos autos revelam parcialmente a verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente. Também está devidamente demonstrada a presença do requisito inerente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a pesquisa aos sistemas conveniados a este Egrégio Tribunal de Justiça privilegia a célere e efetiva satisfação do crédito vislumbrado na origem pelo recorrente. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal apenas para determinar a efetivação da pretendida pesquisa por meio do Infoseg. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator